Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUE AÇÃO DE USUCAPIÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE JULGOU TODA A MATÉRIA OBJETO DA LIDE. APELAÇÃO QUE REBATE MATÉRIAS TRATADAS EM OUTRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ARTIGOS 502, 503 E 508 DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ocorrência de coisa julgada material.
1.1. Na sentença, o juiz extinguiu a ação de usucapião, com base no art. 485, VI, do CPC, diante do trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos de terceiro no 0006228-89.2018.08.7.0001, que tinha as mesmas partes, causa de pedir e pedido que a ação de origem.
1.2. Apelo do credor em que pede a cassação da sentença proferida na ação de usucapião, mas rediscute toda a matéria que já foi tratada nos embargos de terceiro.
2. Com trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos de terceiro, restou fulminada a pretensão de usucapião do imóvel. Porquanto. O mérito deste pedido foi definitivamente analisado, não podendo ser vulnerada a coisa julgada formal.
3. Segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nos termos do art. 503 do mesmo diploma legal, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
3.1. Portanto, reapreciar nesta etapa os argumentos que foram apresentados e julgados nos autos dos embargos de terceiro ofende à coisa julgada material, disciplinada no art. 508 do CPC, em que consta que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. Apelo improvido.